Tribunal: TJPA
Processo: 0807840-31.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807840-31.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JAMESON MARTINS SARMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.

1. Ocorre a perda do interesse de agir se, esgotados os meios de localização do veículo, o autor não promove a conversão da busca e apreensão em execução (CPC/2015, 485 VI).

2.
Recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,

nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

Inconformado, o autor ingressou com apelo em que alega, em resumo, que praticou os atos necessários para o prosseguimento da ação e que a extinção do feito por inércia da parte merece reforma, pelo descumprimento do art. 485, III, e §1º do CPC, por ausência de intimação pessoal do autor para se manifestar nos autos.

Sem contrarrazões, por ausência de triangulação processual.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação.

A controvérsia instaurada cinge-se ao fato do Juízo
a quo
ter procedido a extinção do presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, após inércia da parte.

Segundo o apelante, não foi observado nos autos a intimação pessoal do autor para se manifestar nos autos antes da extinção, conforme art. 485, III, §1º, do CPC.

Não assiste razão ao recorrente.

Não se trata o caso de abandono da causa, previsto no art. 485, III, do CPC, e sim do inciso VI, do mesmo diploma legal, em vista da perda de interesse pessoal do autor, sendo que o §1º do art. 485 só impõe a intimação prévia pessoal do autor nos casos dos incisos II e III, daí porque não se adequa a regra ao caso em questão.

Veja-se que
é dever da parte impulsionar o processo, informando nos autos, no caso da busca e apreensão, o endereço onde o veículo deverá ser apreendido. Sem apreensão do automóvel não é possível qualquer outro ato processual dado o procedimento processual eleito pelo autor.

O endereço do réu é conhecido nos autos, mas não houve interesse da parte em apontar a localização do bem, para cumprimento do mandado (id. 17689086).

O magistrado determinou a intimação do apelante para se manifestar e ele permaneceu silente (id. 17689091).

Em tais circunstâncias, impõe-se a extinção do feito por ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento do processo.

Por fim, é importante destacar que a extinção do presente feito não implica na desnaturação do direito do autor, mas apenas na declaração judicial de que, no momento, está ausente um dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista falta de preenchimento do requisito do art. 319, II do CPC, além de evidente falta de interesse de agir por parte do autor, o que enseja a extinção do feito, sem adentrar no mérito, conforme estatui o disposto nos incisos IV e VI, do Art. 485, do CPC.

Acrescento que, nos termos do art. 4º, do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é mera faculdade do credor e não uma obrigação:

Art. 4º Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Se o credor desconhece a localização do veículo e não se manifesta pela conversão da busca e apreensão em execução, o processo deixa de ser necessário e perde a utilidade, impondo a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DECRETO-LEI 911/69. INÉRCIA. I - Frustrada a tentativa para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, art. 4º do Decreto-Lei 911/69, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide. II - A inércia do autor em optar por uma das faculdades legais, mesmo intimado a fazê-lo, autoriza a extinção da busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC. III - Apelação desprovida. (TJ-DF 07195715920198070007 DF 0719571-59.2019.8.07.0007, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DISPOSITIVO

Pelo exposto,

conheço e julgo improvido
o recurso de apelação para manter a sentença de primeiro grau
, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 22/08/2024